Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO VIATURA DESCARACTERIZADA DA POLÍCIA MILITAR. EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS NOS AUTOS (PCDF E PMDF). CONCLUSÕES DISTINTAS. LAUDO DA POLÍCIA ESPECIALIZADA (INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA). PROVAS COLHIDAS NO LOCAL E LOGO APÓS O ACIDENTE. MAIOR CONFIABILIDADE. PREVALÊNCIA. CULPA DO RÉU ENVOLVIDO NO ACIDENTE. AFASTADA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa em seu sentido lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar. Ausentes esses requisitos, afasta-se o dever de indenizar.
2. Havendo nos autos dois laudos periciais, um produzido pelo Instituto de Criminalística da PCDF, cujas provas que o embasaram foram colhidas logo após o acidente, no local, e outro produzido em inquérito militar pela PMDF, porque o acidente envolveu policial militar em viatura descaracterizada, porém após passado algum tempo, com conclusões conflitantes, correta a magistrada ao fundamentar sua sentença com base no laudo da PCDF, que, ademais, possui expertise na matéria, cujas conclusões, ademais, estão em harmonia com outros elementos dos autos que reconhecem a culpa do próprio policial vitimado pela dinâmica do acidente.
3. Se o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, deixando de observar o disposto no art. 373, I, do CPC, impõe-se a improcedência do pedido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.